Tribunal: TCU
Processo: 003.022/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosangela de Souza Dias contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1080/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Rosangela de Souza Dias contra o Acórdão 6145/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 8), por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. Raimundo Cordeiro Dias em favor de sua companheira, Sra. Aldira Guiomar da Silva, e de suas três filhas, Sras. Rejane Pereira Dias, Renice Pereira Tomaz e Rosangela de Souza Dias. Considerando que, regularmente notificada, em 12/9/2023 (peça 12, p. 12 e 13), da deliberação recorrida, a recorrente somente compareceu aos autos em 23/10/2023, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peças 13 e 14); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, nos termos do art. 186 da Lei 13.105/2015, a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 13/9/2023 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 12/10/2023 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que a recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Rosangela de Souza Dias, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 003.022/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Rosangela de Souza Dias (XXX.582.664-XX). 1.2. Interessados: Aldira Guiomar da Silva (XXX.995.504-XX); Centro de Controle Interno do Exército; Rejane Pereira Dias (XXX.482.142-XX); Renice Pereira Tomaz (XXX.839.432-XX); Rosangela de Souza Dias (XXX.582.664-XX). 1.3. Órgão: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Flávia Márcia Câmara Fernandes e Luiza Cavalcanti Bezerra. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.